Tribunal: TJDFT
Processo: 0738369-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ARBITRAMENTO. PARAMETRIZAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. VALOR DO CRÉDITO EXEQUENDO NA DATA DE PROLAÇÃO DA DECISÃO QUE ARBITRARA A MULTA. TERMO FINAL DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR EM RELAÇÃO A UMA DAS EXEQUENTES. FIXAÇÃO POR SENTENÇA EXONERATÓRIA DA OBRIGAÇÃO. QUESTÕES RESOLVIDAS. COISA JULGADA. PRECLUSÃO. REPRISTINAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA. SOLUÇÃO CONSOANTE O DEVIDO PROCESSO LEGAL. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES. INEXISTÊNCIA. ARGUIÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO SOB O PRISMA DE IRREPETIBILIDADE DA VERBA ALIMENTAR. POSTULAÇÃO NÃO APRESENTADA AO JUÍZO DE ORIGEM. INSURGÊNCIA AVIADA EM AMBIENTE RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão-somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda pendente de pronunciamento, a questão não pode ser devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir grau de jurisdição e vulnerar o devido processo legal.

2. Acobertada a questão pela eficácia preclusiva que outorga intangibilidade à decisão irrecorrida, inviável sua rediscussão e, sobretudo, a desconsideração do decidido, devendo o trânsito procedimental guardar conformidade com o devido processo legal, que é pautado pelo princípio da segurança jurídica, tornando juridicamente inviável que o resolvido no curso processual seja ignorado no encaminhamento a ser conferido ao trânsito procedimental.

3. As matérias já formuladas e resolvidas anteriormente via de decisão intangível, porque acobertadas pelo véu de intangibilidade originário da preclusão como forma de assegurar efetividade e o desiderato do processo, velando que caminhe para frente e encaminhe a solução do litígio, são impassíveis de serem reprisadas, porque já superadas e como forma justamente de ser assegurada a realização do objetivo teleológico do processo.

4. O instituto da preclusão derivara da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, daí porque o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal, derivando que, resolvida através de decisão intangível, a matéria resolvida não poderá ser repristinada. (CPC, art. 505).

5. Estabelecidos os parâmetros que devem governar a mensuração do crédito reconhecido e assegurado pela coisa julgada, sua mensuração deve ser promovida em conformidade com os critérios estabelecidos, afigurando-se juridicamente inviável, por tangenciar a intangibilidade conferida à coisa julgada, se incrementá-lo sob o prisma da ótica do credor, à medida em que a res judicata não permite a extração de direito além daquele que definitivamente fixara, ensejando que seja materializada na sua exata dimensão.

6. Agravo de instrumento e conhecido e desprovido. Unânime.